Tribunal: TJES
Processo: 5008873-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008873-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: CELIO AFONSO GODOY

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por
unanimidade
de votos,

deu
provimento
parcial
ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pe
la

Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES)

a fim de,
na fase de cumprimento de sentença da ação ordinária proposta pelo embargante, reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, acolher parcialmente a impugnação formulada pela autarquia estadual executada embargada, determinando que o juízo da execução providencie o retorno dos autos à Contadoria do Juízo para que novos cálculos sejam elaborados considerando que os descontos no contracheque do exequente embargante a título de contribuição pela filiação obrigatória foram encerrados em outubro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à nulidade da intimação da pessoa jurídica embargada a respeito da decisão que acolheu parcialmente a impugnação por ela formulada e dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, o que decorreu da constatação do prejuízo suportado pela embargada, o que possibilitou o exame da tese de excesso de prazo por inobservância do termo final dos descontos no contracheque do exequente a título de filiação obrigatória sem que houvesse afronta à coisa julgada e ao instituto da preclusão, sendo irrelevante o fato de existir precedente não persuasivo de outro órgão fracionário desta Corte de Justiça em sentido contrário, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e contradição, bem como prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: art. 93, inciso IX, da CF/88, e arts. 223, 282, § 1º, 489, § 1º, inciso IV, e 507, todos do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Célio Afonso Godoy

contra
v. acórdão (
ID
11595230
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por
unanimidade
de votos,

deu
provimento
parcial
ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pe
la

Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES)

a fim de,
na fase de cumprimento de sentença da ação ordinária (nº 0004037-67.2011.8.08.0008) proposta pelo embargante, reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, acolher parcialmente a impugnação formulada pela autarquia estadual executada embargada, determinando que o juízo da execução providencie o retorno dos autos à Contadoria do Juízo para que novos cálculos sejam elaborados considerando que os descontos no contracheque do exequente embargante a título de contribuição pela filiação obrigatória foram encerrados em outubro de 2015.

Nas razões recursais, alega o exequente embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de considerar que a nulidade de ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, § 1º, do CPC/2015;
ii)
no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5009726-74.2024.8.08.0000, a colenda Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça afastou a nulidade processual de intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico, justamente diante da ausência de prejuízo, o que não foi objeto de apreciação no acórdão embargado, evidenciado sua nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015);
iii)
o ato processual da intimação alcançou sua finalidade, não impondo afronta aos postulados do contraditório e da ampla defesa;
iv)
a parte embargada tomou ciência dos cálculos apresentados e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, demonstrando a ausência de prejuízo para afastar a nulidade daquele ato processual;
v)
o acórdão embargado contradiz a jurisprudência deste egrégio Sodalício firmada no julgamento do AI nº 5009726-74.2024.8.08.0000, de forma que atenta contra a segurança jurídica e a necessidade de uniformização da jurisprudência;
vi)
houve contradição ao afastar a preclusão em relação ao termo final dos descontos, visto que a agravante teve oportunidade de alegar esta matéria quando foi intimada para cumprir a sentença e optou por fazê-lo de forma extemporânea, caracterizando preclusão lógica e temporal (arts. 223 e 507 do CPC/2015);
vii)
a declaração de nulidade, sem prejuízo demonstrado, viola os princípios da efetividade e da celeridade processual, basilares do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e
nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa
(art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela exequente embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à nulidade da intimação da pessoa jurídica embargada a respeito da decisão que acolheu parcialmente a impugnação por ela formulada e dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, o que decorreu da constatação do prejuízo suportado pela embargada, o que possibilitou o exame da tese de excesso de prazo por inobservância do termo final dos descontos no contracheque do exequente a título de filiação obrigatória sem que houvesse afronta à coisa julgada e ao instituto da preclusão, sendo irrelevante o fato de existir precedente não persuasivo de outro órgão fracionário desta Corte de Justiça em sentido contrário,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão
e contradição, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria enfrentada no precedente recurso de apelação cível consistiu em aferir se houve nulidade da intimação da pessoa jurídica executada a respeito da decisão que acolheu parcialmente a impugnação por ela formulada e dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, o que, se reconhecido, permitiria o exame da tese de excesso de execução por inobservância do termo final dos descontos no contracheque do exequente a título de filiação obrigatória.

Conforme explicitado no voto condutor do acórdão embargado,
“
Em relação à pretensão recursal de declaração de nulidade das intimações da executada realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico nos dias 12/05/2022 e 05/10/2022 – fls. 810 e 812 do processo originário –, verifica-se que
a recorrente não ostenta interesse recursal
, na medida em que
o juízo a quo já reconheceu a ilegalidade das mencionadas intimações na decisão objurgada
que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela devedora e, justamente por isso, apreciou os requerimentos formulados pela agravante relacionados ao excesso de execução, tendo-os indeferido”
.

Nessa linha, foi esclarecido que
“
Por ser a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo de uma pessoa jurídica de direito público constituída por legislação estadual própria
(Lei Estadual nº 1.101/1917, regulada pelo Decreto Estadual nº 2.978/1968)
, com autonomia financeira e de gestão, esta Corte de Justiça já sedimentou o posicionamento que possui natureza de autarquia
(fls. 603/604 do processo originário)
e, como tal, faz jus à prerrogativa da intimação pessoal dos atos processuais, na forma do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, regulamentado no âmbito do Poder Judiciário capixaba pelo Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 14/2016, de forma que a intimação realizada no processo originário por meio do Diário da Justiça Eletrônico realmente foi nula, conforme bem reconheceu o juízo a quo na decisão objurgada, sendo, portanto, desnecessário novo pronunciamento acerca desta matéria por esta instância revisora,
evidenciando a ausência de interesse recursal da agravante neste ponto
”
.

Portanto, ainda que exista precedente não persuasivo da colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício (AI nº 5009726-74.2024.8.08.0000) em sentido contrário, reconhecendo a ausência de prejuízo para a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais com a intimação por meio do Diário da Justiça e, consequentemente, afastando a nulidade daquele ato processual, além do referido acórdão não possuir força vinculante, sequer houve esse debate no precedente julgamento deste agravo de instrumento, tendo em vista que a nulidade da intimação já havia sido reconhecida
pelo juízo de primeiro grau, sem que tenha havido impugnação oportuna pelo exequente embargante, o que obsta o reconhecimento dos vícios da omissão e contradição a respeito desta matéria.

A devolução desta questão para esta instância revisora deveria ter partido de impugnação formulada pelo próprio embargante, já que a nulidade da intimação da pessoa jurídica embargada foi reconhecida diretamente pela instância
a quo
, tornando impossível reabrir o debate a respeito do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, § 1º, do CPC/2015) e da observância da estabilidade e coerência da jurisprudência desta Corte de Justiça (art. 926 do CPC/2015), o que afasta a alegação dos vícios indicados pelo embargante no acórdão hostilizado.

Da mesma forma, não houve omissão ou contradição no acórdão embargado a respeito do reconhecimento do excesso de execução suscitado pela embargada por meio do afastamento da preclusão lógica e temporal
(arts. 223 e 507 do CPC/2015)
invocada pelo embargante, consoante se infere do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:

“Frisado isso, verifica-se que o juízo
a quo
não acolheu a alegação de excesso de execução relacionado ao termo final do ressarcimento das contribuições obrigatórias que foram feitas pelo exequente agravado em razão de uma suposta preclusão da matéria, tendo em vista que não teria sido alegada na fase de conhecimento da demanda originária e por já ter sido objeto de deliberação na decisão que acolheu parcialmente a primeira impugnação ofertada pela recorrente.

Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

É imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
2
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Ocorre que o exame da sentença e do acórdão lavrado por esta Corte de Justiça nos autos do processo originário (nº 0004037-67.2011.8.08.0008) revela que
a questão envolvendo o termo final dos descontos no contracheque do exequente agravado
não foi definido na fase de conhecimento da demanda
, na medida em que o título executivo judicial apenas estabeleceu que o autor não poderia ser compelido pela pessoa jurídica executada a se associar ou permanecer nessa condição, especialmente através da exigência mensal de contribuição, reconhecendo seu direito de ser desligado, de modo definitivo, dos quadros associativos da agravante e, por isso, a obstá-la de exigir qualquer contribuição ao autor,
devendo ainda lhe restituir as parcelas pagas durante o período de filiação, observando-se o prazo quinquenal da prescrição
.

Em outras palavras, na fase de conhecimento da demanda originária apenas foi reconhecido o direito do exequente agravado de reaver as contribuições que foram descontadas de seu contracheque no período de filiação obrigatória,
sem, todavia, especificar qual seria este lapso temporal
,
motivo pelo qual no título executivo judicial não consta tal informação e nem houve preclusão a respeito desta matéria até aquela oportunidade
, pois não houve debate específico sobre este ponto.

Na fase executiva da demanda originária, verifica-se que, muito embora o exequente agravado tenha indicado, ao solicitar a execução provisória da sentença, como termo final dos descontos efetuados no seu contracheque pela pessoa jurídica executada o ano de 2015, quando foi instado a atualizar a referida quantia, para movimentar o cumprimento definitivo da sentença, passou a indicar que aquele termo final seria agosto de 2018 (ID 8942254), o que foi contestado pela devedora em exceção de pré-executividade (ID 8942255), na medida em que demonstrou que os descontos de filiação obrigatória foram cessados no contracheque do credor em 29/10/2015 (ID 8942270).

Em que pese a executada agravante tenha impugnado tal questão em exceção de pré-executividade, verifica-se que
a decisão que acolheu parcialmente aquela exceção não fez nenhuma menção ao termo final dos descontos implementados nos contracheques do agravado
(ID 8942256), de forma que não houve pronunciamento judicial acerca desta matéria,
o que afasta a ocorrência do instituto da preclusão mencionado pelo juízo
a quo
(arts. 505 e 507 do CPC/2015) na decisão objurgada
.

É importante frisar, neste ponto, que a já declarada nulidade das intimações realizadas em relação à executada agravante sobre o teor daquela decisão e dos cálculos elaborados pela contadoria judicial obstaram que a recorrente alegasse oportunamente a omissão acerca daquela tese de excesso de execução, o que somente pode ser efetuado por ocasião de sua intimação a respeito da digitalização dos autos físicos, razão pela qual constata-se o equívoco do juízo
a quo
em deixar de apreciar tal questão em virtude de uma preclusão inexistente, já que
em nenhuma oportunidade da demanda originária, seja na fase de conhecimento ou de execução, o Poder Judiciário tratou de definir qual seria o termo final dos descontos efetuados no contracheque do exequente agravante
.

E, superado o argumento da preclusão, o atento exame dos elementos probatórios que instruem o processo originário descortinam que, apesar de o exequente agravado ter sido desligado da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo em outubro de 2015, momento em que foram cessados os descontos em seu contracheque a título de contribuição pela filiação obrigatória (ID 8942270), o cálculo elaborado pela Contadoria judicial do
quantum debeatur
, seguindo a proposta do credor recorrido, considerou que os referidos descontos ocorreram até agosto de 2018 (ID 8942257),
indicando
indubitável
excesso de execução
.

Diante da constatação d
o
excesso de execução em relação à cobrança dos descontos efetuados pela executada agravante no contracheque do exequente agravado a título de contribuição pela filiação obrigatória,
determinei o sobrestamento d
a fase de cumprimento de sentença até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, no escopo de possibilitar que o credor recorrido se manif
e
st
asse
acerca da questão e t
ivesse
a oportunidade de apresentar provas que os mencionados descontos foram implementados até agosto de 2018.
Todavia, o exequente agravado optou apenas por apresentar contrarrazões suscitando teses que não têm o condão de modificar a conclusão já externada anteriormente e deixando, por sua vez, de apresentar qualquer tipo de prova que os citados descontos em seu contracheque ocorreram até agosto de 2018, atraindo a conclusão que somente foram implementados realmente até outubro de 2015”.

Port
an
t
o, a
o contrário do alegado pelo embargante, o voto condutor do acórdão não foi omisso, contraditório ou partiu de premissa equivocada, para considerar que há excesso de execução no valor cobrado pelo embargante, considerando que esta matéria não estava abarcada pela preclusão e o agravado embargante não apresentou provas que teria havido o mencionado desconto em sua remuneração até agosto de 2018.

O acórdão embargado pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nas razões e contrarrazões do precedente recurso de agravo de instrumento, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada naquele julgamento, sendo certo que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como se verifica na hipótese.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(AgInt no AREsp n. 2.706.926/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024, STJ).

Na realidade, não existe contradição ou premissa equivocada quando o acórdão embargado adotou fundamentos e premissas contrários aos interesses do embargante, como é o caso dos autos, pois os vícios indicados nestes aclaratórios representam senão o próprio mérito da irresignação, de modo que devem ser contestados na via impugnativa correta, e não pela via dos aclaratórios.

É inegável, portanto, que o embargante utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de agravo de instrumento, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas
contrar
razões do
agravo

e busca demonstrar que teria havido uma indevida valoração das
teses
por este órgão colegiado, sendo que as
normas
e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas contrarrazões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.